Tribunal: STF
Processo: ADPF 985
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO DA AÇÃO. CONCESSÃO DE SALÁRIO-ESPOSA A SERVIDOR PÚBLICO DO SEXO MASCULINO CASADO OU UNIDO À COMPANHEIRA HÁ PELO MENOS CINCO ANOS. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À DIFERENCIAÇÃO DE SALÁRIOS POR MOTIVO DE SEXO, IDADE, COR OU ESTADO CIVIL. APLICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. NATUREZA ALIMENTAR DA PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento adequado para impugnar, em sede de controle concentrado, ato normativo municipal anterior à Constituição Federal. Precedentes.



    2. O art. 7º, XXX, da Constituição de 1988 proíbe a diferenciação de salários em razão do estado civil dos trabalhadores urbanos e rurais. Vedação aplicável aos servidores públicos em razão do art. 39, § 3º. 



    3. A fixação de vantagem pecuniária diferenciada a servidor público justifica-se apenas diante de critérios razoáveis e voltados ao alcance do interesse público. As parcelas que compõem a remuneração dos agentes públicos devem guardar correlação com o cargo e suas atribuições, devendo haver contrapartida dos beneficiários. Precedentes.



    4. A instituição de vantagem remuneratória a servidores homens casados ou que mantenham união estável há pelo menos cinco anos constitui benesse ou privilégio que não se compatibiliza com os princípios constitucionais republicano, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico ou fator de discrímen razoável. Precedentes.



    5. Pedido julgado procedente.



    6. Razões de segurança jurídica impõem a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.882/1998) para afastar-se o dever de devolução dos valores pagos até a publicação da ata de julgamento.